Tribunal: TJMT
Processo: 1070807-08.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070807-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IKARO VITOR DE LARA PINTO FORNOS - CPF: 049.846.281-11 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. BIOMETRIA FACIAL. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Re
curso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de inclusão em cadastro de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a origem do débito e a relação jurídica foram devidamente comprovadas pelo credor, legitimando a inscrição em cadastro de restrição ao crédito; e (
ii
) saber se a condenação do recorrente por litigância de má-fé foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo (Súmula 50 da Turma Recursal).

A prova documental consistente em telas sistêmicas, relatórios e faturas é admissível para comprovar a existência da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios e não haja impugnação específica que fragilize as informações (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A insistência do reclamante em negar a dívida, diante das robustas provas apresentadas pela reclamada, configura alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A prova da legitimidade do débito e da relação jurídica, para fins de legitimação de cobrança e inscrição em cadastros de restrição ao crédito, incumbe ao credor e pode ser demonstrada por telas sistêmicas e documentos unilaterais, desde que corroborados por elementos probatórios adicionais, como biometria facial e histórico de pagamentos.
2.
A alegação de desconhecimento de dívida, quando confrontada com provas robustas da relação contratual e de pagamentos anteriores, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070807-08.2024.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: IKARO VITOR DE LARA PINTO FORNOS

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IKARO VITOR DE LARA PINTO FORNOS ajuizou reclamação em face do ITAU UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) ao tentar adquirir crédito, sua solicitação foi negada devido à inclusão de seu nome em cadastro de restrição ao crédito; b) obteve um extrato que indicava um débito de R$ 318,74, datado de 16/12/2022, referente ao contrato nº 4707160950000, solicitado pelo reclamado; c) desconhece totalmente este débito e nunca foi informado sobre ele; d) a inclusão indevida configura falha na prestação de serviços e má-fé, causando-lhe constrangimento. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação d
a parte
reclamad
a
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os documentos apresentados pelo reclamado, como a selfie do reclamante e extratos de cartão de crédito que demonstram utilização e pagamentos, comprovam a relação e a legalidade do débito, pois não é razoável que um
fraudador pagaria as dívidas; b
) as telas sistêmicas, em conjunto com os demais documentos, confirmam a relação jurídica;
c
) não houve comunicação do reclamante às autoridades policiais sobre uso indevido de seus dados, o que corr
obora a existência da relação; d
) o reclamante não comprovou
a
pontualidade dos pagamentos; e
) o reclamante agiu em litigância de má-fé ao tentar induzir o juízo a erro e alterar a verdade dos fatos. Ao final
,
condenou
o reclamante por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor
do reclamado e
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois não há prova efetiva da origem do débito; b) as telas sistêmicas apresentadas pelo recorrido são insuficientes e passíveis de manipulação; c) o recorrido, como instituição financeira, deveria ter apresentado contrato assinado ou outros documentos robustos para comprovar a origem do débito; d) não houve litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação é constitucional e suas alegações são consistentes; e) a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois todas as restrições anteriores estão sendo objeto de discussão
judicial
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ato ilícito. Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento
constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
telas sistêmicas (ID 301545374
/PJe2
) e faturas (ID 301545375
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: a biometria facial (selfie) do
reclamante (ID
301545373
/PJe2
) e o histórico de pagamentos reiterados d
as faturas (ID
301545375
/PJe2
).

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente
em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A sentença de primeiro grau condenou o reclamante por litigância de má-fé, fundamentando que este alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao tentar se eximir de suas obrigações e induzir o juízo a erro. O reclamante, em seu recurso, argumenta que não alterou a verdade dos fatos e agiu de boa-fé, exercendo seu direito constitucional de ação.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a alegação de desconhecimento da dívida é inconsistente com as provas apresentadas pela reclamada, como a biometria facial e o histórico de pagamentos, que indicam uma relação jurídica estabelecida e utilizada. A insistência em negar a dívida, diante de tais evidências, configura a alteração da verdade dos fatos.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 301545388
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025